Tribunal: STF
Processo: RHC 203547
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Emiliano Costa contra acórdão da Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 571.366/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
    Sustenta a defesa do recorrente que ele 
    “obteve à certificação e aprovação junto ao Exame Nacional do Ensino Me´dio, em 4 (quatro) disciplinas, conforme se extrai do bordero^ de aprovação emitido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, nos moldes do comprovante de aprovação.” 
    Contudo, lhe foi negado o benefício da remissão, o que, na visão da defesa configura constrangimento ilegal flagrante, ao passo que, independentemente de o reeducando ter participado do projeto de educação de jovens e adultos existente na unidade prisional, seria possível a remição pelo estudo individual comprovado mediante aprovação no ENEM.
    Requer o provimento do recurso para que seja concedida a ordem
     “a fim de que seja reformada a r. decisão objurgada reconhecer o direito do paciente à remição da pena, em razão da aprovação em 04 (quatro) campos do conhecimento, conforme a Recomendação 44/2013 do CNJ, porquanto cada área de conhecimento equivale à 20 dias de remição, visto que as 1.200 horas que equivalem o ensino médio, dividido-se pelas 12 matérias que os compõe, chega ao número que aqui se trabalha, requerendo que se declarem remidos 80 (oitenta) dias de pena do sentenciado.”
    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins. 
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo o teor do acordão impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MPF. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO INDIVIDUAL. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM APÓS 2017. PACIENTE VINCULADO À CURSO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA PRÓPRIA UNIDADE PRISONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A Terceira Seção desta Corte Superior, por maioria, concedeu a ordem no julgamento do HC n. 602.425/SC, de relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, firmado o entendimento no sentido de que a Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, ao dispor sobre as atividades complementares para fins de remição da pena pelo estudo traz, em seu bojo a quantidade horas a serem consideradas para efeito da remição quando da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), sendo vedada a interpretação prejudicial ao recuperando. 
    2. Referido precedente da interpretação à Recomendação n. 44/2013, do CNJ, para considerar o cálculo mais favorável ao agente no que tange as horas curriculares de cada nível de ensino. Contudo, os requisitos para a concessão do benefício não restaram dispensados. O art. 1º, inciso IV, do ato do CNJ, condiciona a remição pelo estudo individual ao fato de o recuperando ‘não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal’. 
    3. Impossibilidade do paciente, vinculado a curso de Educação de Jovens e Adultos no estabelecimento penal, obter a remição pelo estudo individual. 
    4. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido.”
    Pelo que há no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. 
    Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Com efeito, bem destacou o Ministro Joel Ilan Paciornik em seu voto que
    “[o] art. 1º, inciso IV, do ato do CNJ, condiciona a remição pelo estudo individual ao fato de o recuperando ‘não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal’. Era exatamente essa a condição do paciente conforme verificado na decisão de fls. 20/21. 
    Entendimento diverso implicaria na contagem em dobro pela conclusão (total ou parcial) do nível médio: uma vez pela aprovação no ENEN e uma segunda vez pela frequência no da Educação de Jovens e Adultos.”
    Logo, como bem destacou a Procuradoria-Geral da República em seu parecer, “’entendimento diverso implicaria na contagem em dobro pela conclusão (total ou parcial) do nível médio: uma vez pela aprovação no ENEM e uma segunda vez pela frequência no da Educação de Jovens e Adultos’ (fl. 87).”
    Ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente